Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711967-58.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LION CONSTRUTORA LTDA, PEDRO CORDEIRO DE SOUSA D E S P A C H O Retifico o erro material da decisão de ID 70397454 para que conste com parte agravada os nomes de LION CONSTRUTORA LTDA e PEDRO CORDEIRO DE SOUSA e não da advogada ANNA CAROLINA MIRANDA DANTAS. Publique-se. Intimem-se os Agravados para resposta. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator